Tribunal: TJSP
Processo: 1002535-22.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
APELAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA.
JUSTIÇA GRATUITA. Admissibilidade. Presunção relativa da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC. Carência financeira comprovada.
ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. REAJUSTE DE PROVENTOS COM BASE NO SALÁRIO-MÍNIMO. Pretensão de manutenção do regime jurídico fixado pela Lei 10.393/70, com reajuste do benefício previdenciário

Ementa:
APELAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA.
JUSTIÇA GRATUITA. Admissibilidade. Presunção relativa da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC. Carência financeira comprovada.
ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. REAJUSTE DE PROVENTOS COM BASE NO SALÁRIO-MÍNIMO. Pretensão de manutenção do regime jurídico fixado pela Lei 10.393/70, com reajuste do benefício previdenciário atrelado ao salário-mínimo e alíquota de contribuição previdenciária limitada a 5%. Impossibilidade. Vedação constitucional ao emprego do salário-mínimo como indexador. Inteligência do art. 7o, IV, da CF e da Súmula Vinculante 4. Lei Estadual 14.016/10 que alterou o cálculo de reajuste do benefício, com fixação pelo IPC-FIPE e majorou a alíquota de contribuição previdenciária. Julgamento da ADI 4.420/SP que não discutiu os dispositivos referentes ao índice de reajuste, nem à limitação da contribuição previdenciária. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. Precedentes.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.